Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1020998-91.2020.8.11.0000
Recorrentes: DROGARIA CUIABÁ LTDA – ME e ENEAS YONEZAWA
Recorridos: CARLOS AMÉRICO MELLIM e RENATA CRISTINA MONTORO.
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 81593466), interposto por DROGARIA CUIABÁ LTDA – ME e ENEAS YONEZAWA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 74752491):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO - INCLUSÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO PONTO COMERCIAL - INVIABILIDADE - COISA JULGADA LIMITADA À OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a coisa julgada está limitada à obrigação de devolução do ponto comercial em discussão, não procede o pedido para inclusão desse valor no quantum debeatur.
(TJMT, AI no 1020998-91.2020.8.11.0000 Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03.02.2021)”.
Interpostos embargos de declaração (id 75935984), estes foram rejeitados, conforme acordão de id 78419486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado contra a decisão interlocutória exarada pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença, homologou o laudo pericial apenas no que tange ao valor do estoque das mercadorias objeto do litígio, e excluiu desta homologação o valor referente ao ponto comercial, bem como determinou às partes que anexassem planilha dos valores a receber, devidamente atualizados, para ulterior compensação de créditos e débitos apurados entre elas. (id 78419486 pg.03/04).
A Câmara julgadora, à unanimidade, manteve inalterada a decisão de primeira instância ao argumento de que a coisa julgada está limitada à obrigação de fazer - devolução do ponto comercial. Com base nesta premissa, rejeitou o pedido dos recorrentes para inclusão do valor do ponto comercial no quantum debeatur, porque que não houve decisão anterior “que tenha ao menos convertido esse dever em reparação por perdas e danos” (id 74752491).
Os recorrentes alegam em suas razões violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1022, inciso II, 374, 505 e 930, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de não terem sido analisadas as seguintes teses:
(i) Incompetência absoluta da 4a Câmara de Direito Privado para julgamento do feito, ante a prevenção da 2a Câmara, em especial à relatora Desa. Maria Helena Póvoas, que analisou decisões anteriores neste processo;
(ii) Inobservância de decisão anterior (id 40193695 págs. 18/21) que converteu o pleito de Execução de Sentença em liquidação por artigos e nomeou perícia para apurar o valor do estoque das mercadorias, bem como o valor do fundo de comércio, ante a constatação de fato novo que impossibilitou a determinação do valor da condenação de plano.
Argumenta que o enfrentamento de suas teses recursais seria capaz de reverter o resultado do julgamento, haja vista que a decisão que determinou a liquidação por artigos para apurar o valor das perdas e danos referentes ao fundo de comércio, além de anterior a decisão agravada, transitou em julgado. Por estes fundamentos requesta pela nulidade do acordão, a fim de que seja reanalisado o feito.
Recurso tempestivo (id. 81893950) Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 81940470. Contrarrazões (id. 85683993) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e 489 §1o, inciso IV do CPC.
2.1- Ofensa ao 1.022, inciso II, e violação ao artigo 930 do CPC (ausência de omissão)
No tocante ao fundamento de que a Câmara Julgadora teria se omitido quanto à sua incompetência para análise do feito, o que, nas razões dos recorrentes, acarretaria violação ao artigo 930 do CPC, verifica-se que em sede de embargos de declaração o relator manifestou-se quanto ao ponto, in verbis (id 78419486):
A regra atual desta Corte determina a redistribuição dos processos cuja relatoria esteja com membros que assumiram cargos de direção no TJMT. Portanto, não mais se aplica o entendimento exposto pelos embargantes.
A propósito, trata-se de questão incidental que, em razão de sua própria natureza jurídica, dispensa menção no acórdão com ID n°. 74752491; basta verificar a resposta da Presidência deste Tribunal à Consulta n°. 02/2013 do Conselho da Magistratura. (grifei)
Diante do exposto, percebe-se que a Câmara foi clara ao afastar a preliminar de incompetência, ante a regra atual que determina a redistribuição de processos afetados aos membros que assumiram cargos de direção neste Sodalício.
No caso dos autos, a relatora originária era a Desembargadora Maria Helena Póvoas, hoje presidente do Tribunal de Justiça, razão pela qual o feito foi redistribuído a outro Desembargador, nos termos do regimento interno da corte.
Portanto, não se constata violação ao artigo 1022 inciso II neste ponto.
2.2- Da violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, 1.022 II, e ofensa ao artigo 505 do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, os quais seriam suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, os recorrentes afirmam que a Câmara julgadora não se manifestou quanto ao equívoco da magistrada de piso, que, na decisão ora agravada decidiu de forma oposta ao decisório anterior, de Núm. 40193695 – págs. 18/21.
Isto porque, na deliberação de id 40193696 a juíza de piso declarou “que os Recorridos NÃO COMPROVARAM NOS AUTOS QUE ENTREGARAM AS “LOJAS DO SHOPPING 3 AMÉRICAS E DO BAIRRO BOA ESPERANÇA” para os Recorrentes, bem como o seu estoque e marca, e, em razão disso, determinou a realização de perícia contábil para se apurar o valor das perdas e danos referentes ao fundo de comércio e às mercadorias que as lojas comportavam quando da sua entrega aos autores. (ID 81593466 - Pág. 13).
Em outras palavras, a magistrada de piso, ao proferir a decisão de id 40193696, atenta ao acordão do TJMT que determinou a restituição das partes ao status quo ante, entendeu pela ocorrência de fato novo que inviabilizou a execução da obrigação de fazer nos moldes determinados por este Sodalício. Este fato novo foi a ausência de comprovação quanto à entrega do ponto comercial que deveria ser efetuada pelos recorridos.
Tendo por base a premissa anterior, a juíza de piso decidiu pela conversão do feito em liquidação por artigos, exatamente para apurar o valor das perdas e danos referente ao fundo de comércio, que os ora recorrentes buscam o ressarcimento.
Embora interpostos embargos de declaração para que se manifestasse quanto ao ponto impugnado, a Câmara julgadora manifestou-se nos termos que se seguem (id – 78419486):
“E mais, a Câmara registrou com clareza que a obrigação aqui discutida estava restrita à devolução do ponto comercial e não ao pagamento das perdas e danos correspondentes.
Como visto, não só as matérias arguidas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendiam. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos. (grifei).
Neste tirocínio, é possível constatar que o acordão recorrido manteve a decisão interlocutória de id 60875995, na qual expressamente consignou que o ponto e a marca foram devolvidos aos recorridos, deixando de compará-la com aquela na qual declarou que os recorridos não comprovaram a entrega do ponto comercial aos recorrentes.
Portanto, é necessário um cotejo analítico detido de ambas as decisões, a fim de verificar eventual incidência de coisa julgada sobre a controversa comprovação da entrega do ponto comercial, para só então acolher uma manifestação em detrimento da outra.
Não há como negar que a análise dos argumentos apresentados pelos recorrentes seriam, em tese, capazes de reverter o resultado do julgamento, tendo em vista que a decisão que determinou a liquidação por artigos é anterior à ora agravada, bem como no seu bojo houve determinação de perícia para aferir o valor do ponto comercial – objetivando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito do último argumento aduzido pelos recorrentes (ofensa ao artigo 374 do CPC), registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça